Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Constatado o erro material no julgado, impõe-se sua correção sem efeitos modificativos.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.